Tribunal: TJPA
Processo: 0805022-44.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2024-01-29

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805022-44.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO RENATO CARVALHO MAUES, FERNANDA MARTINS MAUES LOBATO, GABRIELLE MARTINS SILVA MAUES, HERON MARTINS SILVA MAUES, VICTOR RENATO DA SILVA MAUES

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0805022-44.2020.8.14.0000

EMBARGANTES: RAIMUNDO RENATO CARVALHO MAUÉS; FERNANDA MARTINS SILVA MAUES; GABRIELLE MARTINS SILVA MAUES; HERON MARTINS SILVA MAUES e VICTOR RENATO DA SILVA MAUES.

Advogada: Dra. Gabrielle Martins Silva Maués, OAB/PA nº 14.537.

EMBARGADA: COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - UNIMED BELEM.

Advogados: Dr. Lucca Darwich Mendes, OAB/PA nº 22.040, e Dr. Arthur Laércio Homci, OAB/PA nº 14.946.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 13296333) opostos por
RAIMUNDO RENATO CARVALHO MAUÉS; FERNANDA MARTINS SILVA MAUES; GABRIELLE MARTINS SILVA MAUES; HERON MARTINS SILVA MAUES e VICTOR RENATO DA SILVA MAUES
em desfavor

do Acórdão constante no ID 13105350, que conheceu e negou provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento interposto para manter a decisão agravada.

Os embargantes alegam que o acórdão atacado, ao afastar a nulidade por violação do princípio da boa-fé processual objetiva (art. 5º do CPC), mostrou-se obscuro /contraditório, pois não se identifica o que seria um “despacho inicial de praxe”, o qual continha uma determinação judicial de pagamento do valor executado com a cominação de penhora de bens seguindo a ordem legal preferencial em caso de não pagamento e após alterou substancialmente o comando judicial sem elencar quais foram os argumentos do Executada/ora embargada que autorizavam o acolhimento dos bens móveis ofertados subvertendo a ordem legal preferencial.

Afirmam também haver omissão do acórdão pelo fato de não analisar, de forma conjugada e contextualizada, o princípio da vedação da decisão surpresa com a regra prevista no art. 493, parágrafo único, do CPC, tendo em vista a indispensabilidade de oitiva prévia dos Exequentes/ora embargantes sobre os efeitos da pandemia sobre a demanda executiva. Da mesma forma, aduzem a existência de contradição no acórdão, ao chancelar a decisão do juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que restava adequada no que toca a influência da pandemia sobre a demanda executiva, mesmo passados mais de dois anos da decisão impugnada no agravo e alterado consideravelmente o cenário de internações hospitalares por covid-19, não se concluiu pelo desaparecimento da causa que justificou a decisão do juízo executivo.

Por fim, apontam omissão do julgado quanto à aplicação do enunciado da Súmula 417 do STJ por não ter especificado a existência de clara situação excepcional que justificasse a inobservância da ordem preferencial de penhora de bens como orienta a jurisprudência atual da Corte Superior.

Requerem o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados e atribuindo efeitos modificativos ao acórdão, a fim de que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido.

Apresentadas contrarrazões no ID 13471589.

É o relatório.

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0805022-44.2020.8.14.0000

EMBARGANTES/AGRAVANTES: RAIMUNDO RENATO CARVALHO MAUÉS, FERNANDA MARTINS MAUÉS LOBATO, GABIRELLE MARTINS SILVA MAUÉS, HERON MARTINS SILVA MAUÉS e VICTOR RENATO DA SILVA MAUÉS

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 13105350

AGRAVADA: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Adoto o relatório proferido pela d. Relatora.

Levada em mesa, o presente recurso de Embargos de Declaração nos autos do Agravo de Instrumento, para julgamento na 33ª Sessão Ordinária Presencial desta 1ª Turma de Direito Privado, a Desembargadora Relatora declinou seu voto pelo conhecimento e desprovimento ao recurso, confirmando a decisão proferida em agravo de instrumento e, por consequência, pelo magistrado de origem, que acolheu os bens indicados à penhora pela executada.

Neste ponto, o julgamento fora suspenso em face do pedido de vista que formulei.

É o breve e necessário relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Nesse contexto, a ilustre desembargadora relatora não acolheu os embargos de declarações opostos, inclusive para fins de pré-questionamento, em virtude de entender não existirem os vícios a serem sanados no acórdão embargado.

Inicialmente, não vislumbrou qualquer obscuridade/contradição no acórdão embargado, quanto ao tópico da fundamentação que rechaçou a alegação de nulidade da decisão agravada, por violação do princípio da boa-fé processual objetiva, por entender que restou claro o entendimento do colegiado de que inexistiu a dita violação ao princípio citado, ante o exercício do livre convencimento motivado pelo magistrado
a quo
.

Após, entendeu inexistir a omissão no acórdão, no que diz respeito ao exame do princípio da vedação da decisão surpresa, combinado com a regra prevista no art. 493, parágrafo único do CPC, sob a alegação de que a decisão agravada não se encaixa no conceito de decisão surpresa do art. 10, CPC, já que os fundamentos principais, quais sejam, a pandemia do COVID-19 e a natureza do cumprimento de sentença, eram de conhecimento prévio dos exequentes, ora embargantes.

Por derradeiro, quanto à contradição acerca da continuidade da influência da pandemia sobre a demanda executiva, mesmo que passados mais de dois anos da decisão impugnada no agravo e alterado consideravelmente o cenário de internações hospitalares por COVID-19, a nobre relatora aduziu não ter qualquer vício a ser sanado, tendo em vista que os efeitos econômicos são até hoje suportados e ainda não totalmente superados, mesmo após dois anos da decisão agravada.

Entretanto, ainda que os embargantes aleguem a existência de omissões e contradições, que, de fato, deveriam ser rechaçadas pela ausência dos vícios apontados, verifico, que, na verdade, um dos argumentos lançados na decisão embargada cinge-se em premissa equivocada dos fatos, o que tem sido admitido pela jurisprudência como causa justificadora para acolhimento dos embargos de declaração.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, bem como os Tribunais Pátrios vêm se posicionando pelo conhecimento do recurso aclaratório, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. OCORRÊNCIA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. SANEAMENTO. EFEITOS MODIFICATIVOS. ATRIBUIÇÃO. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Hipótese em que se deve reconhecer o vício de integração e
atribuir efeito modificativo ao recurso integrativo, com a anulação do acórdão embargado, pois sua conclusão se apoia em premissa fática equivocada
.
3. À luz da Súmula 284 do STF, não se conhece da alegação de violação do art. 535 do CPC/1973 ou do art. 1.022 do CPC/2015 quando desacompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. 4. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, não há incidência do imposto de renda sobre verbas de natureza indenizatória. 5. Hipótese em que o TRF4 concluiu tratar-se de verba indenizatória a ajuda de custo para utilização de veículo próprio, razão pela qual o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento deste Tribunal Superior. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para anular o acórdão de não conhecimento do agravo interno. Recurso especial da Fazenda Nacional não conhecido.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1340660 RS 2012/0180049-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material existente. 2. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. 3
. O acórdão foi apreciado em sua integralidade, de forma clara, coerente e fundamentada, inexistindo premissa fática equivocada ou qualquer vício para ser sanado.
4. Em verdade, os presentes embargos possuem nítido caráter de reexame da matéria, pois não houve nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual a manutenção do acórdão embargado é medida que se impõe. 5. Embargos declaratórios desprovidos.” (TJ-DF 07092707420198070000 DF 0709270-74.2019.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 02/10/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO BASEADO EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. OCORRÊNCIA. SANEAMENTO DA FALHA, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO. Os Embargos Declaratórios constituem via recursal voltada ao saneamento de eventual omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, bem como à correção de erro material ou manifesto equívoco no exame dos pressupostos recursais extrínsecos. A
jurisprudência os tem admitido, também, nos casos de julgamento baseado em premissa fática equivocada
, hipótese verificada, in casu, em tendo o Acórdão embargado apreciado linha de defesa não sustentada pela reclamada, qual seja, a da prestação de serviços autônomos pelo reclamante, quando na contestação, em verdade, houve negativa da própria prestação laboral. Assim, acolhem-se os Declaratórios, para o fim de excluir da fundamentação decisória o argumento que se mostra dissonante da tese de defesa empresarial, sem, no entanto, atribuição de efeito modificativo, uma vez que o reconhecimento do vínculo subsiste com amparo na prova testemunhal do reclamante. Embargos parcialmente providos.” (TRT-7 - ED: 00002849620165070011, Relator: PAULO REGIS MACHADO BOTELHO, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data de Publicação: 28/05/2019).

Nessa toada, os agravantes, ora embargantes, suscitaram, desde as razões do agravo de instrumento, a nulidade da decisão do juízo de primeiro grau alegando que se trataria de decisão surpresa e violaria o contraditório substancial, uma vez que o magistrado
a quo
não lhes possibilitou manifestação prévia a respeito da real influência da pandemia sobre a causa dos autos, antes de firmar seu entendimento de substituição da penhora de dinheiro ou ativos financeiros por equipamentos médico-hospitalares como garantia do cumprimento provisório de sentença.

A relatora, por sua vez, tanto no voto do agravo de instrumento quanto no dos embargos de declaração, entendeu que a decisão do juízo de origem não se enquadraria em decisão surpresa, tendo em vista que os fundamentos nela expostos acerca da pandemia do COVID-19, assim como sobre a provisoriedade do cumprimento de sentença, eram de conhecimento público e notório, sobre os quais os exequentes teriam tido oportunidade de se manifestar previamente, no exercício da eventualidade, sobre os seus efeitos concretos na demanda executória, quando da formulação da petição inicial do cumprimento de sentença. Assim, observa-se que a relatora partiu da premissa fática de que, no momento do requerimento do cumprimento provisório de sentença, a pandemia já estaria consolidada no mundo todo e, portanto, era de conhecimento público e notório, inclusive dos exequentes/agravantes/embargantes.

Com efeito, compulsando os autos de origem, nota-se a seguinte cronologia:

- 06/11/2018: petição requerendo o cumprimento provisório de sentença (Id. 7228351 dos autos de origem);

- 09/04/2019: indicação de bens à penhora pela executada (Id. 9486858);

- 13/04/2020: decisão do juízo de origem (Id. 16659245).

Nesse cenário, cumpre-me ressaltar que a COVID-19 foi caracterizada pela Organização Mundial de Saúde como pandemia em 11/03/2020 (fonte:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19
). Desse modo, há premissa fática equivocada de que os agravantes/embargantes poderiam ter se manifestado acerca do fato público e notório na oportunidade em que requereram o cumprimento provisório, pois, em verdade, o fizeram mais de 1 (um) ano antes da primeira identificação do vírus, que se deu em dezembro de 2019, e quase dois anos antes da decretação da pandemia, que fora utilizada como argumento que influiu diretamente no convencimento do juiz ao proferir a decisão acerca da penhora.

Portanto, havendo premissa fática equivocada que ensejou a conclusão do acórdão recorrido, voto pela atribuição do efeito modificativo aos embargos de declaração opostos, com a anulação do acórdão embargado.

Considerada a nulidade do acórdão que julgou o agravo de instrumento e estando o processo pronto para julgamento, passo ao novo julgamento do recurso instrumental.

A nobre relatora assim relatou o referido recurso:

“Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
RAIMUNDO RENATO CARVALHO MAUÉS e outros
contra decisão interlocutória (ID 16659245, fl. 146 dos autos de origem), exarada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (Processo nº 0867312-36.2018.814.0301) proferida em Ação de Indenização por danos morais e materiais (Processo nº 0001426-02.2013.814.0301), apresentado em desfavor de
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que assim decidiu:

(...)No caso dos autos, verifico que
o presente feito versa sobre cumprimento provisório de sentença que se encontra em grau recursal, pendente, pois, de trânsito em julgado para a formação da denominada coisa julgada material
.

Outrossim, a parte requerida é sociedade empresária operadora de planos de saúde, que nesse momento experimentado de
pandemia do COVID-19
, encontra-se em pleno enfrentamento desse caso de força maior.
Entendo nesse ponto que o interesse coletivo merece sobreposição em relação ao interesse individual dos exequentes provisórios.

Ademais,
mesmo que houvesse o deferimento de bloqueio de valores por parte do juízo, por se tratar de cumprimento provisório de sentença, o montante aferido estaria sob a custódia da subconta do juízo, até o trânsito em julgado da sentença
.

Logo, pelas razões acimas discriminadas, não vislumbro

qualquer prejuízo na decisão de acolhimento dos bens

indicados à penhora por parte da executada em relação aos

exequentes. – grifo nosso.

É o relatório.”

Em suas razões (ID 3118556), os recorrentes, preliminarmente, suscitam violação ao princípio da boa-fé processual pelo juízo
a quo
por ter atuado de forma contraditória no processo, ora, por ocasião do despacho que recebeu o cumprimento provisório de sentença, determinando a penhora em bens suficientes a satisfação do débito, em obediência a ordem de preferência (art. 523, §1º ao 3º e art. 854, caput, do CPC/2015), ora possibilitando substituição da penhora em dinheiro com base no art. 835, §1º, do CPC, como ocorreu na decisão agravada, sem guardar a ordem preferencial do art. 854, caput, do CPC, o que representa na realidade uma mudança considerável de entendimento do juízo e demonstra claramente a violação do princípio da boa-fé processual objetiva.

Sustentam, ainda, a nulidade da decisão por afronta ao contraditório substancial (art. 10 e art. 493, parágrafo único, ambos do CPC), uma vez que o magistrado de primeiro grau não lhes possibilitou manifestação prévia a respeito da real influência da pandemia sobre a causa dos autos antes de firmar seu entendimento de que a substituição de penhora de dinheiro ou ativos financeiros com a indicação de equipamentos médico-hospitalares como garantia do cumprimento seria cabível na espécie, em virtude do enfrentamento desse caso de “força maior”.

No mérito, afirmam ter ocorrido a preclusão lógica, pois, antes de oferecer Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a Agravada ofertou bens à penhora para garantir o juízo que alcançavam supostamente o montante de R$ 570.573,00 (quinhentos e setenta mil e quinhentos e setenta e três reais), importância que ultrapassa o valor total exequendo, que é de R$ 568.578,96 (quinhentos e sessenta e oito mil, quinhentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos), logo, se os bens ofertados pela Agravada equivalem ao valor integral da execução (Id. 9486858), a impugnação formulada baseada no excesso da execução foi afetada pela preclusão lógica, já que a recorrida deveria ter indicado bens relativos tão somente à quantia executada incontroversa, e não ao total.

Argumentam acerca do descabimento do acolhimento do pleito em virtude da pandemia do covid-19, pois os bens em comentado foram oferecidos pela Recorrida em 09 de abril de 2019 (Id. 9486019), enquanto o primeiro caso de Covid-19 registrado no mundo se deu, aproximadamente, em 17 de novembro de 2019, na China (DOC. 02) e o primeiro diagnóstico no Brasil ocorreu somente em 25 de fevereiro (DOC. 02), não estando, portanto, a Agravada em situação de força maior quando apresentou tais bens.

Informam que, conforme
print
anexo (doc. 06), extraído do site do STJ, o feito de origem encontra-se conclusos à Ministra Relatora, desde 09/05/2019, para apreciação de Agravo Interno em Recurso Especial, mas, apesar de ainda estar em tramitação, a probabilidade de reforma da decisão exequenda é mínima e que o processo de origem está muito próximo de seu encerramento formal, mormente por possuir Autor idoso e portador de doença grave (Agravante Raimundo Renato Carvalho Maués).

Aduzem existir uma ordem preferencial legalmente prevista para a penhora de dinheiro, o que não afronta, por si só, o princípio da execução menos gravosa.

Ressaltam que as “circunstâncias do caso concreto” (art. 835, §1º, CPC/2015) não justificam o acolhimento dos bens ofertados em garantia do juízo em detrimento da penhora em dinheiro, visto que a pandemia do Covid-19 veio a afetar gravemente o estado do Pará em meados de abril de 2020, enquanto a oferta dos bens se deu em abril de 2019.

Afirmam que, diferentemente do que declara o MM. Magistrado, o
decisum
atacado prejudica-os, uma vez que implica em grave risco à satisfação do crédito exequendo, ao passo que os bens ofertados, além de não terem qualquer utilidade para os recorrentes e de sua baixa liquidez, serão ainda mais danificados pelo decurso de tempo (adquiridos em 2006, 2015 e 2018), restando inviável sua alienação.

Requerem seja deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o julgamento do mérito da ação principal. E, no mérito, pleiteiam o seu provimento, a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformulada, para determinar em caráter de urgência a penhora das contas da Agravada, para fins de satisfazer o crédito exequendo.

Distribuídos os autos recaíram sob a relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior que, em decisão interlocutória (ID 3125929 - Pág. 1-2), suscitou a prevenção desta Desembargadora.

Em decisão interlocutória ID 3276941 - Pág. 1-5, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 3393440 - Pág. 1-17.

Em despacho no ID 4845583 - Pág. 1 as partes foram intimadas para se manifestarem sobre interesse na realização de audiência de conciliação, na forma do art. 3º, § 3º c/c art. 139, V do CPC, além da Resolução n.º 125 do CNJ c/c portaria nº 5626/2018-GP do TJE/PA.

Em resposta, os agravantes realizaram duas propostas de acordo (vide petição no ID 4909350 - Pág. 1-2), porém, a Unimed Belém não aquiesceu a solução amigável do litígio (ID 4910094 - Pág. 1).

Inicialmente, ressalta-se que, em se cuidando de agravo de instrumento, mister anotar que é um recurso
secundum eventum litis
, pelo que a sua análise deve ater-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, de modo que o que não foi debatido na referida decisão, não pode ser objeto de análise por este juízo, neste momento processual.

No que diz respeito às preliminares do agravo de instrumento, verifica-se a alegação de nulidade por decisão surpresa, que entendo merecer acolhimento.

Diferentemente do julgamento anterior, entendo que a decisão do juízo
a quo
se enquadraria na hipótese de decisão surpresa, porquanto não deu oportunidade das partes se manifestarem previamente acerca de fato novo, ainda que público e notório (pandemia da COVID-19), especialmente os exequentes/agravantes que tiveram decisão contrária aos seus interesses, violando, assim, os comandos dos artigos 9º, 10 e 493, parágrafo único, do CPC. Sobre o tema, transcrevo julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC/2015. DECISÃO COM BASE EM ARGUMENTO NÃO DEBATIDO PELAS PARTES. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO PREVENTIVO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE
. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo consignado na decisão agravada, o d. Juízo da Execução extingui a execução por ausência de interesse de agir, aduzindo que nada seria devido aos exequentes.

2.
O Tribunal de origem, adotando fundamentos fáticos e jurídicos diversos, negou provimento à apelação em razão da ilegitimidade ativa dos exequentes, por ausência de inventário e pelo óbito da servidora no curso da ação coletiva, antes do trânsito em julgado. Resta caracterizada, assim, a nulidade do acórdão recorrido, pois adotado fundamento que não estava em discussão no recurso de apelação interposto pelos exequentes e sobre o qual não houve manifestação das partes, em afronta ao art. 10 do CPC/2015.

3. "Decorrente do princípio do contraditório, a vedação a decisões surpresa tem por escopo permitir às partes, em procedimento dialógico, o exercício das faculdades de participação nos atos do processo e de exposição de argumentos para influir na decisão judicial, impondo aos juízes, mesmo em face de matérias de ordem pública e cognoscíveis de ofício, o dever de facultar prévia manifestação dos sujeitos processuais a respeito dos elementos fáticos e jurídicos a serem considerados pelo órgão julgador. Viola o regramento previsto nos arts. 9º, 10 e 933 do CPC/2015 o acórdão que, fundado em argumentos novos e fora dos limites da causa de pedir, confere solução jurídica inovadora e sem antecedente debate entre as partes, impondo-se, nesses casos, a anulação da decisão recorrida e o retorno dos autos ao tribunal de origem para observância dos mencionados dispositivos de lei"
(REsp nº 2.016.601/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 12/12/2022).4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2280352 ES 2023/0012116-0, Relator: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

Desta forma, pelos fundamentos ao norte expostos, ancorado em precedente do C. STJ, entendo restar caracterizada a nulidade da decisão agravada no tocante ao acolhimento dos bens indicados à penhora por parte da executada, ante o desrespeito ao contraditório substancial.

Todavia, em observância a celeridade da prestação jurisdicional, ressaltando que não comporta prejuízo à efetividade das garantias constitucionais nem prejuízo ilegítimo às partes, de acordo com os fatos e circunstâncias delineados no processo até esse momento processual, bem como por ambas às partes já terem tido oportunidade de se manifestar acerca das matérias ventiladas na decisão agravada, vislumbro a possibilidade de continuidade de julgamento, em razão da causa estar madura para tanto.

Cumpre-me ressaltar que, apesar de a previsão da denominada “teoria da causa madura” estar inserida no âmbito da Apelação pelo Código de Processo Civil, certo é que a parcela significativa da doutrina e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem a possibilidade da sua aplicação a todas as espécies de recursos, especialmente ao agravo de instrumento, vejamos:

“Conforme se nota da expressa previsão do art. 1.013, § 3º, I, do CPC a norma diz respeito à apelação, sabidamente uma das espécies recursais. Ocorre, entretanto, que parcela considerável da doutrina entende ser a regra pertencente à teoria geral dos recursos. Dessa forma, defende-se a aplicação da regra em todo e qualquer recurso, em especial no agravo de instrumento, recurso ordinário constitucional e recurso inominado nos Juizados Especiais, sem, entretanto, desprezar
a priori
outras espécies recursais, tais como o recurso especial e o recurso extraordinário, por mais particular que seja o caso concreto. (...)

Em significativa mudança de entendimento a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela aplicação ampliativa da teoria ao agravo de Instrumento (Informativo 590/STJ, Corte Especial, REsp 1.215.368 – ES, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 1/6/2016, DJE 19/9/2016).” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado – 8.ed., rev., atual e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2023, pg. 1840).

Assim, passo à análise tão somente da indicação e acolhimento dos bens à penhora e a provisoriedade do cumprimento de sentença, porquanto foram esses o objeto da decisão de origem agravada.

O Código de Processo Civil, em seu art. 835, regulamenta a ordem de preferência da penhora. A finalidade da ordem de penhora é justamente para que, havendo diferentes bens no patrimônio do executado e não sendo necessária a penhora de todos eles, alguns tenham preferência para serem penhorados do que outros. Nesse sentido, a doutrina preleciona:

“É evidente que a ordem de penhora é tema que só tem relevância diante da pluralidade de bens passíveis de serem penhorados, porque, sendo necessária a penhora de todo o patrimônio penhorável do executado ou só havendo um bem em seu patrimônio, a questão da ordem de penhora torna-se irrelevante.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado – 8.ed., ver., atual e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2023, pg. 1457)

Depreende-se, assim, que, havendo mais de uma forma de penhora, deve ser observada a seguinte ordem:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

§ 3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.”

O referido dispositivo ainda permite que a ordem legal seja alterada, desde que devidamente justificada pelas peculiaridades no caso concreto, haja vista que se trata de exceção.

Ainda, no tocante à análise do art. 835, § 1º, do CPC, transcrevo os elucidativos ensinamentos de Daniel Amorim Assunção Neves,
in verbis:

“Por outro lado, a ordem estabelecida, pelo legislador parte da premissa de que os bens localizados nos primeiros lugares serão aqueles capazes de gerar de maneira mais fácil e simples a satisfação do direito exequendo. Tudo leva a crer, portanto, que a ordem de penhora prevista pela lei seja algo que procura favorecer o exequente na difícil tarefa de ver seu direito satisfeito judicialmente. Dessa forma, tratando-se de norma que busca proteger os interesses do exequente, a penhora poderá sempre ser feita fora da ordem legal, desde que com isso concorde o exequente.

Nos termos do art. 835, §1.°, do CPC, a penhora em dinheiro é prioritária, podendo o juiz alterar a ordem da penhora nas demais hipóteses de acordo com as circunstâncias do caso concreto. A redação do dispositivo não é das mais felizes, porque prioritário é sinônimo de preferencial, mas, ao prever a possibilidade de alteração da ordem somente nas outras hipóteses, o objetivo do legislador é evidente: a preferência pela penhora do dinheiro é absoluta, prevalecendo em toda e qualquer execução, independentemente das particularidades do caso concreto.

A regra, no entanto, deve ser elogiada, porque evita que juízes se valham do termo “preferencialmente” consagrado no artigo ora comentado para admitirem penhora de outros bens quando possível a penhora em dinheiro. É natural que o dinheiro seja sempre o primeiro bem da ordem de qualquer penhora, porque é o primeiro que mais facilmente proporciona satisfação ao exequente. Penhorado o dinheiro, o processo executivo não precisará passar pela fase procedimental de expropriação do bem penhorado, em regra, uma fase complexa, difícil e demorada. Tendo sido penhorado dinheiro, basta entregá-lo ao exequente, dispensada a prática de qualquer outro ato processual, o que obviamente facilita o procedimento de satisfação, isso sem falar nas dificuldades materiais encontradas para transformar outros bens penhorados em dinheiro, que naturalmente não corre quando o próprio objeto da penhora já é o dinheiro, (in Código de Processo Civil Comentado, 8
a
Edição, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 1.458).

O Tribunal da Cidadania apontou, inclusive, que “O art. 835 do CPC/2015 estabelece a ordem de preferência da penhora, sendo que o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, ocupa o primeiro lugar, justamente pelo fato de conferir maior liquidez ao processo de execução
”
(Aglnt no REsp n. 1.596.683/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 15/6/2023).

Nesse contexto, observei que a devedora, Unimed, após a intimação para pagamento do débito, indicou os seguintes bens à penhora para garantia do juízo:

“1. Aparelho de Anestesia Mod Fuji Maximus marca K Takaoka;

2. Aparelho de Anestesia md Sansei Plus marca K Takaoka;

3. Sterrad*100S Estereliz. Médico;

4. Aparelho de RAIOS-X móvel modelo MUX 1 0 MOBILEART ECO, marca SHIMADZU, Cabos e manuais;

5. Etiquetas em português para o Mobilear T ECO;

6. Medidor do produto dose e área (DAP); 7. Kit Composto de 1 Bloco de Capacitores Mod. 200MAS. 2 Contrapesos e Parafusos”

A justificativa apresentada pela executada foi de que “havendo várias maneiras de cumprir o comando judicial, deveria o juiz escolher a menos onerosa para o devedor”, de acordo com o art. 805 do CPC.

No entanto, observo que não houve a demonstração de qualquer peculiaridade ou situação excepcional que justificasse a alteração da ordem legal, até mesmo porque a pandemia sequer existia quando indicados os bens.

E a título argumentativo, ainda que existisse a pandemia naquele momento, a própria Unimed afirmou que a penhora era possível por várias formas, razão pela qual deveria não somente alegar, mas comprovar o real prejuízo que lhe traria seguir a ordem preferencial de tal modo que acarretaria ofensa ao paradigma da boa-fé.

Não se nega que para a alteração da ordem legal o juiz deve, sim, levar em conta o princípio da menor onerosidade do executado, mas também deve ponderá-lo com o princípio da maior efetividade da execução, tendo em vista que a execução é feita no interesse do exequente. No mesmo sentido, a doutrina, baseada na jurisprudência do STJ, destaca:

“Significa dizer que a alteração da ordem legal se justifica sempre que se mostrar no caso concreto mais eficaz para os fins buscados pela execução – satisfação do direito do exequente – a penhora de bem que legalmente só deveria ser constrito depois de outros bens do executado, sem que com essa alteração se crie uma excepcional oneração ao executado. O juiz não pode se esquecer de que a penhora é apenas um ato intermediário no procedimento executivo, sendo que o bem penhorado deve ter alguma liquidez, porque, caso contrário, o exequente não irá adjudicá-lo e tampouco alguém se interessará em adquiri-lo (Informativo 360/STJ, 2ª Turma, REsp 976.357/RJ, rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 19.06.2008, DJe 07.08.2008)” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado – 8.ed., ver., atual e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2023, pg. 1457/1458)

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEFICÁCIA DA PENHORA. DESISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEIS. PENHORA EM DINHEIRO. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes.

O ART. 835 DO CPC/2015 ESTABELECE A ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA. SENDO QUE O DINHEIRO- EM ESPÉCIE OU EM DEPÓSITO OU APLICAÇÃO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OCUPA O PRIMEIRO LUGAR. JUSTAMENTE PELO FATO DE CONFERIR MAIOR LIQUIDEZ AO PROCESSO DE EXECUCÃO.

Tendo em vista estar o presente processo tramitando há mais de 20 anos e não ter sido eficaz a penhora de bens imóveis, para promover a efetividade da execução e o interesse do credor deve ser admitida a penhora on-line de valores depositados em nome dos executados em instituições financeiras, bloqueados pelo sistema Bacen-Jud, liberados da ineficaz constrição os imóveis.

4.
Agravo interno e recurso especial providos.”

(Aglnt no REsp n. 1.596.683/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 15/6/2023.)

Ressalte-se, também, que a alteração da ordem legal precisa da concordância do exequente, o qual possui a faculdade de recusar os bens oferecidos à penhora se, por exemplo, forem de difícil alienação. Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS.
BÉNS OFERECIDOS
À
PENHORA. RECUSA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que a gradação estabelecida no art. 835 dó CPC/2015 (anterior art. 655 do CPC/1973) tem caráter relativo, por força das circunstâncias e do interesse das partes em cada caso concreto. Nessa linha, é lícito ao exequente recusar bens oferecidos à penhora que se revelarem de difícil alienação, porque a execução é feita no seu interesse, e não no do executado. Precedentes.

No caso, é justificável a recusa dos imóveis indicados à penhora, sob o fundamento de que foi averbada a indisponibilidade dos bens do executado nas matrículas dos imóveis.

Agravo interno a que se nega provimento.

(Aglnt no AREsp n. 1.501.720/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 22/10/2019.)

Na hipótese dos autos, como apontado pelos agravantes/exequentes, os bens indicados não possuem utilidade aos interessados, assim como são de baixa liquidez e difícil alienação, tendo em vista que foram adquiridos em 2006, 2015 e 2018, sendo ainda mais danificados pelo decurso do tempo.

À vista de que a alteração da ordem legal só pode ser imposta ao exequente em situações excepcionalíssimas, quadro que não restou caracterizado no momento de indicação dos bens; que deve haver a concordância dos exequentes, o que também não correu; e que a alteração da ordem deve privilegiar a satisfação dos direitos dos exequentes, que também não se vislumbra nessas condições, não há como ser acolhidos os bens à penhora pela executada/agravada.

Quanto à execução provisória, de acordo com o art. 520, inciso I do CPC, destaco que “o
cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento em definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime [...] corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido”.

Sobre o tema, destaco também julgado do C. STJ,
in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA CAUTELAR PARA EMPRESTAR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
ESPECIAL. EMPECILHO À PROPOSITURA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.

Na linha dos precedentes desta Corte, admite-se a propositura de medida cautelar para obstar algum efeito especifico passível de verificação em sede de execução provisória, como o bloqueio on line de numerário vultoso o
suficiente
para comprometer as atividades do executado.

Não se pode admitir, porém,
a propositura de cautelar para obstar, de
forma genérica, o processamento de uma execução provisória, apenas porque o recurso cabível não possui efeito suspensivo.
A execução provisória dos julgados constitui situação absolutamente compatível com o sistema jurídico nacional, não havendo, portanto, falar em fumuns boni iuris a que apenas as condenações definitivas sejam executadas. Ainda quando se admita como considerável a probabilidade de êxito do recurso especial interposto contra a sentença condenatória, nem por isso deixa de ser legítima a propositura da execução provisória correspondente. Com efeito, o legislador ao prever a possibilidade de execução provisória de sentença, não ignorava, certamente, que muitas delas poderiam ser reformadas e até mesmo anuladas em grau recursal.

Também não se faz presente o periculum in mora, porque o Juízo da Execução, expressamente condicionou o levantamento da penhora ao depósito de caução idônea e suficiente.

-
Agravo Regimental improvido.”

(AgRg na MC n. 22.506/BA, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 3/6/2014, DJe de 11/6/2014.)

Logo, ainda que dotado de provisoriedade, o cumprimento de sentença deve seguir o mesmo procedimento do definitivo, mormente porquanto não há notícia de recurso com efeito suspensivo a impedir a sua tramitação.

Assim, conheço do agravo de instrumento e, acolhendo a preliminar de nulidade da decisão agravada, lhe dou provimento, e aplicando a teoria da causa madura, recusa-se a indicação dos bens à penhora pela executada, a fim de que seja respeitado o procedimento do cumprimento definitivo de sentença e a ordem legal prevista no art. 835 do CPC.

É o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 01/02/2024